Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONDUTA IMPUTADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DO USUÁRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. APELO DO RÉU DESPROVIDO.
1. Réu preso em flagrante na posse e no tráfico de droga, quando o objetivo da Polícia era outro no que se refere a interpelação do recorrente. Inviável a absolvição do réu quando as provas produzidas na instrução são suficientes à manutenção da sentença que o condenou pela prática de crime permanente, o de tráfico de drogas.
2. Recurso conhecido e desprovido.